Tribunal: TJDFT
Processo: 0753802-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753802-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança, determinou a liberação dos valores depositados em Juízo em favor da parte Impetrante, em face da discussão acerca da suficiência ou não dos depósitos judiciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a conversão em renda de valores depositados em Juízo quando ainda persistem dúvidas a respeito da quitação do débito. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger um direito líquido e certo quando este é violado ou ameaçado por uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de segurança é um processo documental e nele não há dilação probatória. 4. O conceito de "direito líquido e certo" remete ao direito evidente e inequívoco, devendo ser comprovado de plano. Nesse instrumento constitucional, a análise é feita apenas com base nos documentos anexados à petição inicial. Não há espaço para a produção de outras provas. 5. Dentro desse contexto, as partes não se desincumbiram no estrito âmbito de conhecimento do writ a comprovação se houve ou não a quitação integral do débito. 6. Mantida a Decisão agravada no sentido de que a questão controvertida deverá ser resolvida na via administrativa ou por ação própria, liberando-se os depósitos em favor da parte impetrante, ora Agravada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 do CPC, e 151, inciso II, e 156, inciso VI, ambos do CTN, sustentando que o acórdão vergastado ofendeu os princípios da congruência e segurança jurídica, ao manter a decisão de primeira instância que determinou a liberação dos depósitos judiciais à recorrida, desvirtuando a função do depósito, que é assegurar o crédito tributário. Defende a conversão dos depósitos judiciais em renda à Fazenda Pública após o trânsito em julgado da decisão que reconhece a legalidade do crédito tributário. Pede a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 141 do CPC, e 151, inciso II, e 156, inciso VI, ambos do CTN, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003